Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710732-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará, nos autos dos embargos à execução (processo no 0709401-02.2022.8.07.0014), que tem como embargado o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada recebeu os presentes embargos à execução sem lhes conferir efeito suspensivo (ID 150546251): “1. Em relação à concessão da gratuidade de justiça, mediante análise formal, sob cognição sumária, da documentação juntada aos autos e do resultado das pesquisas empreendidas pelo Juízo, verifiquei objetivamente não haver elementos de convicção que lhe fossem desfavoráveis. Assim, defiro o pleito gracioso formulado pela parte embargante, o qual, todavia, poderá constituir objeto de eventual impugnação ou ulterior reapreciação. Anote-se. 2. Recebo os presentes embargos à execução, mas sem lhes conferir efeito suspensivo, sobretudo ante a ausência de garantia do juízo da execução. Certifique-se nos autos da ação principal. 3. Intime-se a parte embargada para impugnar os embargos do devedor dentro do prazo legal. 4. Depois disso, intimem-se ambas as partes para especificação de provas, no prazo de quinze (15) dias, tornando os autos conclusos alfim, para apreciação (saneamento ou julgamento antecipado do mérito). Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a jurisprudência tem reconhecido a nulidade das execuções que não preenchem os requisitos legais, como é o caso dos autos, em que os contratos apresentados carecem de liquidez, dado que, conforme extratos apresentados, a dívida vem sendo descontada, de forma a ultrapassar a quantia determinada no processo no 0704349-59.2021.8.07.0014, qual seja, 30% (trinta por cento) da remuneração da embargante. Alega que em face do alto valor executado, a penhora em relação à dívida já está sendo efetivada, inclusive ultrapassando os valores estabelecidos em decisão supramencionada, por isso a determinação de nova penhora acarretaria risco ao resultado útil do processo, colocando em risco também o mínimo existencial para subsistência da embargante. Aduz que, por outro lado, a concessão de efeito suspensivo não importa em irreversibilidade da medida, tampouco acarretará qualquer prejuízo ao embargado, já que os descontos vêm sendo feitos diretamente no contracheque da embargante. Assevera que a redução das parcelas se deu por decisão judicial e não por inadimplemento da parte, e remanescem penhoras descontadas diretamente no contracheque da embargante, provando que a dívida vem sendo paga, respeitando o limite determinado por decisão judicial com o intuito de não deixar a embargante desamparada. Sustenta que, em decorrência da situação deplorável em que chegou por conta dos descontos abusivos, a requerida teve de ingressar com outro processo de no 0708694-28.2022.8.07.0016, cuja liminar foi deferida em sede de agravo de instrumento, no sentido de assegurar o percebimento de, ao menos, 30% da remuneração creditada na conta da embargante. Narra que não há de se falar em inadimplemento, primeiramente por não haver valores em aberto e em segundo lugar por a dívida estar sendo paga mensalmente, conforme demonstrado pelo desconto em conta corrente, denominado “deb parc acordo novacao – doc 0000000”. Acrescenta que diante da impossibilidade da garantia para a caução da agravante, comprovada por intermédio da própria gratuidade de justiça deferida, tem-se que há a viabilidade na concessão suspensiva, consoante jurisprudências relativas ao tema que cita. Assim, a agravante requer, por tutela de urgência recursal e no mérito, a concessão de efeito suspensivo à ação executória (Proc. no 0718797-42.2022.8.07.0001), diante da comprovada hipossuficiência da parte, bem como pelo fato de a dívida estar sendo paga (ID 44962285). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do recolhimento do preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 150546251). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de embargos à ação de execução proposta pelo banco agravado referente à cédula de crédito bancário - CCB no 18439668, assinada pela agravante em 06/08/2020, com vencimento em 10/09/2029, no valor bruto nominal de R$ 121.285,40 (cento e vinte e um mil e duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), cujo saldo devedor das parcelas inadimplidas é de R$ 158.864,47 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) (ID 44962291, pág. 42/45). Dispõe o artigo 919 do Código de Processo Civil que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição de efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Na hipótese, a controvérsia reside no último requisito. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, que é pré-requisito para a oposição dos referidos embargos à execução fiscal. No entanto, a Constituição Federal assegura o acesso ao judiciário e a ausência de patrimônio não pode constituir obstáculo ao acesso à justiça, independentemente de a executada ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça, devendo comprovar a hipossuficiência patrimonial. Nesse sentido, colaciona-se ementa do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp. 1487772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019.) – g.n. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em casos de embargos à execução previstos no art. 919 do CPC, ou seja, que não são execuções fiscais como a hipótese dos autos, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. 1. Dispõe o artigo 919 do Código de Processo Civil que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 2. Na hipótese, a controvérsia reside no último requisito. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, que é pré-requisito para a oposição dos referidos embargos à execução fiscal. No entanto, a Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a sua ausência não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. E, para tanto, deve-se comprovar a hipossuficiência patrimonial. 3. Com efeito, verifica-se que o agravante acostou aos autos os documentos aptos a comprovar a ausência de patrimônio e sua hipossuficiência econômica. A propósito, destaque-se que, após a juntada dos referidos documentos, foi deferida pelo juízo a quo gratuidade de justiça ao embargante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (07241437420228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 2/3/2023) -g.n. “(...) 2. Doutrina e jurisprudência admitem a possibilidade de mitigação excepcional deste requisito quando a parte demonstrar sua hipossuficiência. A mitigação está calcada nos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso, a embargante alega a ausência de condições financeiras e esclarece que tentou discutir a decadência do crédito tributário por meio de ação anulatória, justamente para não se ver obrigada a garantir o juízo. (...) 5. Em razão das peculiaridades do caso, deve o magistrado, antes de negar conhecimento aos embargos à execução, conferir prazo à parte para que faça prova da sua alegada incapacidade financeira de promover a garantia do juízo. 6. Recurso conhecido e provido”. (07078789420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 13/5/2022). “(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Demonstrada a hipossuficiência financeira do devedor, devem os embargos à execução fiscal ser admitidos, afastando-se a exigência da garantia do Juízo prevista no art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (07083685320218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 22/9/2021). -g.n. No caso dos autos, verifica-se que o agravante acostou aos autos os documentos aptos a comprovar a ausência de patrimônio e econômica, inclusive com as últimas declarações de imposto de renda demonstrando a ausência de bens (IDs 44962291, págs. 137/179 - autos de origem ID 147609343 a 147611958). A propósito, destaque-se que, após a juntada dos referidos documentos, o juízo de primeiro grau deferiu à embargante a gratuidade de justiça (ID 44962291, págs. 180 - autos de origem ID 150546251). Portanto, no caso, os documentos colacionados aos autos principais são aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica da agravante, e dispensá-la, consequentemente, da referida garantia do juízo. Defiro o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da garantia do juízo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator